Tribunal: TJBA
Processo: 8075853-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075853-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s): CLAUDIA REGINA FIGUEIRA, ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE

AGRAVADO: AMERICO DESSAUNE MADEIRA

Advogado(s):CESAR PIANTAVIGNA, SOLANGE FARIA MADEIRA PIANTAVIGNA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA EUCALIPTO. DIFERENÇA DE PRODUTIVIDADE. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE TRIBUTOS E CUSTOS OPERACIONAIS. LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA. CÁLCULO ARITMÉTICO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. COISA JULGADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.
O
cumprimento de sentença tem por objeto indenização contratual compensatória decorrente de descumprimento de cláusula de produtividade mínima em contrato de fornecimento de madeira, pactuada entre as partes, afastando-se a tese de lucros cessantes.

2.
A indenização foi fixada com base em cláusula contratual objetiva, que previa compensação financeira sempre que a produção não atingisse 28,57 m3/ha/ano, o que torna indevida a exigência de apuração de lucro líquido e a dedução de tributos e custos operacionais.

3.
O valor histórico da indenização (R$ 434.173,79) foi obtido mediante simples cálculo aritmético, utilizando o menor valor de venda constante das notas fiscais (R$ 69,426817/m3) e o volume de madeira não entregue, conforme documentos constantes nos autos principais.

4.
A sentença e o acórdão que a manteve definiram de forma clara os critérios objetivos de cálculo do
quantum debeatur
, não havendo que se falar em necessidade de liquidação por procedimento comum.

5.
A incidência dos juros moratórios, pela taxa SELIC, deve ocorrer a partir da data da citação.

6.
Rejeição das teses recursais e manutenção da decisão proferida pelo
MM. J
uízo da 2ª Vara de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que reconheceu a suficiência dos elementos para cumprimento imediato da obrigação.

6.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedera efeito suspensivo resta prejudicado diante da reconsideração pela Relatoria e do julgamento do mérito do recurso principal.

7.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8075853-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
e agravado
AMERICO DESSAUNE MADEIRA.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento

e
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora